Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-25.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-25.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO BOMFIM OLIVEIRA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA AMORIM BAGDAD GAMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo interno. PASEP. Ressarcimento por desfalques. Prescrição decenal. Tema 1150 do STJ. Saque integral como marco inicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a improcedência da demanda, por fundamento diverso do adotado na sentença, ao reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta PASEP encontra-se prescrita, especialmente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional à luz do Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca do alegado desfalque, o que, ordinariamente, ocorre no momento do saque integral dos valores, quando há acesso ao saldo final disponível.
5. No caso concreto, restou comprovado que o saque integral do saldo da conta PASEP ocorreu em 12/06/2006, por ocasião da aposentadoria da agravante, configurando-se, nessa data, a ciência inequívoca do montante creditado.
6. A ação somente foi ajuizada em 08/08/2024, após o transcurso de mais de dezoito anos, encontrando-se esgotado o prazo prescricional decenal em junho de 2016.
7. A alegação de ciência tardia do dano, mediante obtenção de extratos em 2024, não tem o condão de afastar ou postergar o termo inicial da prescrição, sob pena de violação à segurança jurídica.
8. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada qualquer discussão acerca do mérito da demanda, inclusive quanto ao ônus da prova, sendo incabível o sobrestamento do feito com base no Tema 1300 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.
2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível, não sendo apta a solicitação posterior de extratos a reabrir prazo prescricional já consumado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1150;
TJ-BA - Apelação: 81250487220248050001, Rel. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, p. 10/09/2025
;
TJ-BA - Apelação: 80159925720248050146, Rel. PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, p. 05/07/2025.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
n.

8000544-25.2024.8.05.0023
, figurando como agravante o
MARIA DO BOMFIM OLIVEIRA FIGUEIREDO
e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora